Tribunal: TCU
Processo: 030.541/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11816/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.541/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allam Lira de Ataide (XXX.223.274-XX); Andrey Mateus da Rocha (XXX.076.547-XX); Flavio Henrique de Albuquerque Filho (XXX.521.877-XX); Joao Pedro Pires de Paiva Fernandes (XXX.759.324-XX); Leonardo Bento Vieira (XXX.152.707-XX); Myke Wallace Gomes da Silva (XXX.589.767-XX); Werly Vitor Chaves da Silva (XXX.911.457-XX); Wesley Cidade da Silva Machado (XXX.127.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.